Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1004509-67.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ROSANGELA DA SILVA TORRES
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2018
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente BRUNO MORAIS SOARES postula reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório que culminou no corte indevido do fornecimento de energia elétrica em sua residência.
2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a
concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
3. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
4. Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004509-67.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BRUNO MORAIS SOARES - CPF: 027.187.840-16 (RECORRENTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021